Tribunal: TJDFT
Processo: 0745211-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O empresário individual constituído na forma dos arts. 966 a 968 do Código Civil terá a responsabilidade solidária e ilimitada. Inexiste separação patrimonial, ou seja, os bens das pessoas jurídica e física se confundem.
2. Na hipótese, a empresa individual é mera pessoa física com número de CNPJ, sendo que o patrimônio inscrito neste é responsabilizado assim como o referente ao CPF.
3. A responsabilização da pessoa física é ratificada pela extinção da pessoa jurídica por encerramento/liquidação voluntária, demonstradas pela agravante. É a hipótese da sucessão processual por força da interpretação análoga do art. 110 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.